Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-93.2021.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-93.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PE ASI XAVANTE - CPF: 709.460.161-19 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), PE ASI XAVANTE - CPF: 709.460.161-19 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE
CITAÇÃO
– REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
H
ONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO –
QUANTUM
IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
– S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Versando os autos sobre
processo
eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição”

(TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000817-99.2021.8.11.0110

APELANTES:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. E PE ASI XAVANTE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BANCO

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (requerido)
e por
PE ASI XAVANTE (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra.
Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) a) Decretar a revelia da parte demandada, conforme o art.344 do CPC.

b)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 162005494,
objeto da lide;

c)
Condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, todas as prestações relativas ao empréstimo
nº 162005494
, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

d)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato (Súmula 54, STJ)
;

e) Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

(...)”.
(sic - Id nº 163388258)

O banco apelante
alega que o Banco Santander (Brasil) S/A finalizou a incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, de modo que este último foi extinto e a sua autorização para funcionamento foi cancelada no dia 31/08/2020, pugnando pela retificação do polo passivo.

Aduz que “
não houve expedição de carta de citação, conforme se depreende dos autos o banco foi citado da presente demanda eletronicamente, contudo não consta qualquer informação sobre qual e-mail o mesmo foi expedido e nem mesmo foi juntado qualquer comprovante de envio/recebimento deste para que seja possível verificar a regularidade de tal ato processual. Destaca-se ainda que conforme expediente, a citação eletrônica realizada, fora realizada em 03/08/2021, ou seja, posterior a incorporação. Assim, o ato citatório, além de somente eletrônico, fora direcionado a pessoa jurídica já extinta não cumprindo assim seu desiderato
” (sic).

Assevera que a citação se deu por meio eletrônico, e que, conforme já informado, a citação é o ato processual que confere segurança jurídica ao processo, pois através deste são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, ou seja, em regra, ocorre no início do processo de conhecimento ou de execução.

Sustenta que “
a citação realizada fora completamente inválida, não conferindo qualquer segurança jurídica ao processo. As informações genéricas constantes nos autos sobre a expedição da citação eletrônica ao Banco não ensejam confiança de que o ato processual atingiu seu fim. Sendo o ato citatório indispensável para a validade do processo e resguardo aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal caberá ao Judiciário prover meios de demonstrar que o mesmo foi efetivamente realizado, ainda que de forma eletrônica
” (sic).

Frisa que “
não se trata de mesmo grupo econômico e sim do encerramento de uma empresa que NÃO MAIS EXISTE, NÃO POSSUINDO CNPJ ATIVO OU ENDEREÇO FÍSICO. Assim, o ato citatório foi direcionado a pessoa jurídica INEXISTETENTE, inclusive ao verificar no google o mesmo informa que o local está permanentemente fechado”
(sic)

Destaca que “
o teor do art. 345, III do CPC que determina que a revelia não produz o efeito do art. 344 do CPC (presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor) quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para comprovar a fraude suscitada, pois sequer trouxe aos autos o contrato impugnado para refutar a assinatura aposta ao mesmo, extrato da conta bancária do período em que o valor contratado foi creditado, etc.. Sendo assim, requer desde já que não seja aplicado os efeitos da revelia” (sic).

Assegura que não houve má-fé por parte do apelante. Ademais, defende que para a repetição do indébito, deve estar caracterizada a má-fé, o que não ocorreu no caso, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

Defende que não há que se falar em qualquer dano moral, pois não há uma prova sequer nos autos de que dos fatos narrados houve ofensa à dignidade da autora/apelada, seja à sua honra interna (autoestima), seja à sua honra externa (reputação social),

Aduz que os juros moratórios incidentes sobre eventual indenização por dano moral devem ter como termo inicial a decisão que os fixou ou mesmo a decisão (sentença) que os mantiver ou reduzir (acórdão).

Ademais, defende que caso entenda pelo cancelamento/anulação do contrato de empréstimo, deverá ser reconhecido a restituição do valor disponibilizado a autora.

Portanto, a r. sentença merece reforma para julgar totalmente improcedente o pedido de restituição de valores, quiçá de forma dobrada, bem como dano moral e os juros moratórios incidentes sobre eventual indenização por dano moral que seja arbitrada, terem como termo inicial a decisão que os fixar (sentença), ou mesmo a decisão que os mantiver ou reduzir (acórdão).

Por sua vez, a
autora-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, apontando que a indenização por danos morais
“não deve ser irrisória, sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, apenas para majorar a condenação imposta a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) (Id 163388270).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido no Id. 167921677 afirmando que o Recurso de Apelação interposto pela parte Autora não merece acolhimento porque os fatos imputados pela mesma não ensejam em dano a quaisquer dos direitos da personalidade, sendo assim, não há como majorar o valor já fixado pelo juiz primevo.

A parte autora não apresentou as contrarrazões (Id 169409651).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. José Antônio Borges Pereira
, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora e provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (Brasil) S.A. incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, afastando a condenação em danos morais arbitrados, e considerando que a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples (Id 170418676).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id 163582199) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 161011672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

PE ASI XAVANTE
ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, idosa, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, sendo o contrato em discussão sob nº162005494, no valor de R$553,62, em 72 parcelas mensais de R$15,74, com 11 parcelas descontadas.

Defendeu que a cobrança é indevida posto que não possui relação jurídica com o banco requerido, pleiteando, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial,
para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 162005494
,

objeto da lide
,
além de condenar o banco requerido à repetição do indébito na forma dobrada, com os acréscimos legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes recorrem, sendo que o banco defende preliminarmente a nulidade da citação e, no mérito, a regularidade da contratação, bem como ausência da
pretensão indenizatória, e, por fim a devolução dos valores na forma simples. Já a parte autora
se insurge unicamente quanto ao valor fixado pelos danos morais.

Pois bem.
Inicialmente, verifica-se que o Banco apelante suscitou a nulidade da citação, ao argumento de que o ato foi praticado apenas na modalidade eletrônica, sendo que sequer possui procurador constituído nos autos. Todavia, sem razão o apelante.

Consoante se extrai do art. 246, § 1º, do CPC, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário.

As alterações promovidas pela Lei nº. 14.195/2021 entraram em vigor apenas em 27/08/2021, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art. 246, § 1º, do CPC, bem como pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº. 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação.

Versando o caso dos autos sobre
processo
eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que regulamenta o
processo
judicial eletrônico estabelece que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

No caso dos autos, vislumbra-se que o ato citatório foi perfectibilizado em 13/08/2021 às 23:59:59 – “expedientes”, além da visualização verificada em acesso de terceiros, em que o patrono do banco recorrente teve acesso aos autos, tomando conhecimento da presente demanda.

Posteriormente, o juízo a quo proferiu o
julgamento
antecipado da lide, restando consignado que
“
considerando o decurso do prazo para apresentar contestação,
decreto
à revelia da parte demandada, conforme o art. 344 do CPC
”.

Assim, não há falar em nulidade da citação do Banco apelante, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade de citação.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora em momento oportuno, tanto que a magistrada de origem consignou na sentença que
”
não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, deve ser reconhecida sua nulidade
”

(sic).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado no momento oportuno, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara.

Registro, por oportuno, que os documentos juntados com as razões do apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art.435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação, condição que impossibilita seu recebimento nesta via recursal.

Além disso, não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Nesse sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA EM GRAU
RECURSAL

– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, o contrato e demais documentos estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de empréstimo, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples”.

(N.U 1000328-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Dito isso, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, todavia diante da reforma da sentença o proveito econômico será irrisório.

No entanto, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, e sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o artigo 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8º)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
.”
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.
,

para determinar que a restituição do valor pago indevidamente se dê na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do evento danoso, bem como para afastar os danos morais, e, por fim,
fixar os honorários de sucumbência para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do
§8º do art. 85 do CPC.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso interposto pela parte autora.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária. (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023